Tribunal: TJDFT
Processo: 0703845-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação nominada de "Ação de Repactuação de Dívida c/c Antecipação de Tutela" indeferiu o pleito liminar para que os bancos agravados limitem o total de descontos dos empréstimos em 30% de seus rendimentos, sob pena de multa diária, bem como suspensão das ações de cobrança existentes. Transcrevo a Decisão agravada: “A parte autora já deixou claro nos autos que não pretende a aplicação do procedimento disposto nos artigos 104-A e 104-B do CDC, mas apenas a revisão dos contratos. Dessa forma, o plano de pagamento não é o objetivo final da demanda e deve ser encarado como mera proposta de pagamento. A mera limitação de descontos a 30% dos vencimentos já foi rechaçada pela tese vinculante exposta no tema 1.085 do STJ. Dessa forma, não vislumbro probabilidade no direito autora e INDEFIRO a tutela provisória. Designe-se data para audiência de conciliação (CPC, 334), a ser realizada pelo NUVIMEC, cite-se por expedição eletrônica (sistema) e intimem-se. O eventual desinteresse da parte ré pela audiência deve ser manifestado em até 15 dias após a citação. Esclareço que não basta o autor manifestar desinteresse na realização da audiência de conciliação para que ela não seja marcada, já que o CPC, no artigo 334, § 4o, estabelece que ela só não será realizada se o direito não admitir autocomposição (não é o caso) ou se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual (o que ainda não foi verificado). Caso a parte ré não tenha interesse na audiência de conciliação e se manifeste na forma do artigo 334, § 5o do CPC, defiro desde já o cancelamento da audiência.” A um primeiro e provisório exame tenho que a decisão agravada deve continuar surtindo seus efeitos. Conforme bem exposto na referida decisão, a parte pretende a revisão dos contratos celebrados com os Agravados. A revisão de contrato exige o estabelecimento de contraditório para oportunizar ao outro contratante impugnar as afirmações do autor. Por outro lado, o percentual indicado de 30% não encontra supedâneo legal, e, atualmente, também não se ampara em supedâneo jurisprudencial. Com estas considerações, INDEFIRO O PLEITO LIMINAR, mantendo a decisão até pronunciamento do Colegiado. Intime-se. Comunique-se. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se a parte agravada; Brasília, 7 de fevereiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator